Tribunal: TJMT
Processo: 1072995-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072995-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CASSIO BORGES DA SILVA HEINEN - CPF: 050.213.271-00 (RECORRENTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), BEST NOTEBOOKS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 19.117.785/0001-05 (RECORRIDO), FLAVIA BERNARDES - CPF: 091.180.309-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1072995-71.2024.8.11.0001.

Origem
: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
CASSIO BORGES DA SILVA HEINEN.

Recorrida:
BEST NOTEBOOKS COMERCIO EIRELI – ME.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NOTEBOOK. APARECIMENTO DE DEFEITO APÓS O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL. ALEGADO VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de indenização por vício oculto em produto durável (notebook), adquirido em 2021, que apresentou falha na placa-mãe em 2024. O recorrente sustenta que, embora expirado o prazo de garantia contratual, trata-se de defeito grave que inviabilizou totalmente o funcionamento do equipamento, sendo produto de alto valor e essencial para sua atividade profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o defeito apresentado no notebook, após o fim do prazo de garantia contratual, configura vício oculto decorrente de falha de fabricação, apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva da fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Contudo, o consumidor deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

4.

Embora o autor alegue vício oculto, os laudos técnicos indicam que o defeito resultou do superaquecimento provocado por desconexão do cabo do cooler, elemento essencial ao sistema de arrefecimento do notebook.

5.

O laudo da assistência técnica autorizada é preciso ao afastar a hipótese de defeito de fabricação, destacando que, caso o cabo estivesse desabilitado desde a origem, a falha teria se manifestado logo após a aquisição, e não após três anos de uso contínuo com softwares de alto desempenho.

6.

A assistência técnica inicialmente procurada pelo próprio autor também atestou a desconexão do cooler, sem indicar evidência de defeito de fábrica.

7.

O autor não produziu contraprova técnica nem requereu perícia judicial, mesmo tendo sido cientificado do conteúdo do laudo apresentado pela ré.

8.

A responsabilidade objetiva do fornecedor por vício oculto exige prova do defeito preexistente à entrega do produto, o que não se verifica no caso.

9.

Ausente demonstração de vício de fabricação e de dano indenizável, não há que se falar em responsabilidade por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A caracterização do vício oculto em produto durável exige prova técnica mínima de que o defeito decorre de falha de fabricação preexistente à entrega do bem ao consumidor.

2.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que corroborem a existência do defeito, sobretudo quando já expirado o prazo de garantia contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII; 14; 18; 26. CPC, arts. 373, I e II. Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1028294-25.2024.8.11.0001, j. 13.03.2025; TJMT, N.U 1034032-28.2023.8.11.0001, j. 15.03.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.035832-9/001, j. 15.06.2022; TJMG, Apelação Cível 1.0145.13.021943-2/003, j. 23.09.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 293420787, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, o recorrente alega a existência de vício oculto no produto, por se tratar de bem durável e de alto valor, sustentando que, embora o defeito tenha ocorrido após o término da garantia contratual, a placa-mãe apresentou falha grave, com comprometimento irreversível de funcionamento, não sendo possível seu conserto. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasta-se
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, no dia
03/09/2021
, o reclamante adquiriu um notebook Avell C62 MOB, pelo valor de R$ 10.998,50 (dez mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

Sustenta que, em
25/07/2024
, após perceber cheiro de queimado no ambiente, não obteve êxito ao tentar ligar o equipamento, que representa seu principal instrumento de trabalho como engenheiro florestal. Encaminhado o aparelho para análise técnica de sua confiança, constatou-se que a placa-mãe havia sido danificada de forma irreversível, sendo inviável o conserto.

Afirma que, em 28/08/2024, entrou em contato com a fabricante a fim de buscar solução para o problema, sendo orientado a encaminhar o produto a uma assistência técnica autorizada da Avell, o que fez no dia seguinte. Argumenta que o laudo técnico confirmou o defeito, mas registrou que o equipamento se encontrava fora do prazo de garantia oferecido pela fabricante.

Aduz que, em 11/09/2024, protocolou, junto à empresa, pedido de restituição do valor pago ou substituição do produto por outro similar, sem êxito.

A demandada, por sua vez, narra que o equipamento foi fabricado conforme as especificações técnicas e padrões de qualidade, tendo sido utilizado por longo período com pleno funcionamento, sem apresentar vício oculto ou defeito de fabricação.

Alega, ainda, que o reclamante não comprovou a realização de manutenções ou limpezas preventivas no equipamento, medidas consideradas essenciais para assegurar a durabilidade e o desempenho de um produto de alta desempenho como o notebook em questão. Por fim, destaca que o prazo de garantia contratual, de um ano, já se encontrava expirado.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No presente caso, da análise da prova constante nos autos, verifica-se que a empresa ré apresentou relatório técnico, subscrito por profissional da assistência técnica autorizada, acompanhado de fotografias, o qual atesta, de forma clara, que:

CAUSA/ORIGEM DO DEFEITO
: O curto na placa-mãe ocorreu em razão da desabilitação do cabo do ventilador (cooler ou fan) do sistema de arrefecimento, o que comprometeu a dissipação de calor do notebook, ao utilizar o equipamento, houve um desequilíbrio na dissipação de calor do notebook e levou ao superaquecimento dos componentes internos, culminando na queima de componentes eletrônicos da placa-mãe.

POSSIBILIDADE DE DEFEITO DE FÁBRICA
:
Não há qualquer possibilidade de o curto na placa-mãe
ocasionado em razão de o cabo estar desconectado,
ter origem de defeito de fabricação
, tendo em vista que o produto foi fabricado em 2021 e apresentou defeito apenas em 2024,
se o cabo estivesse desabilitado de fábrica a placa mãe teria entrado em curto com pouquíssimo tempo de uso
, principalmente pelo fato de o consumidor utilizar software complexos diariamente.

CONCLUSÃO
:
Não há evidências de que o defeito tenha origem de fabricação
. O produto foi fabricado em 2021 e permaneceu em uso regular até 2024. Caso o cabo do cooler estivesse desconectado desde a fabricação, a falha teria se manifestado em um curto período de uso, sobretudo considerando o uso intensivo do equipamento com softwares complexos.”
(ID 293420774) (grifei)

Além disso, a avaliação realizada pela empresa Ágile Informática, assistência técnica inicialmente contatada pelo reclamante, conforme descrito na Ordem de Serviço no 9633 (ID 293420755), confirmou que “
O COOLER DO PROCESSADOR (LADO QUE APRESENTOU A MAIOR PARTE DE COMPONENTES DANIFICADOS ESTAVA DESABILITADO
) (
CABO NÃO ESTAVA LIGADO
)” e que, “
NESTE CASO NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR A CAUSA DO EFEITO, NEM SUA REAL EXTENSÃO
”.

Nesse contexto, além de o notebook, na data do defeito alegado, já se encontrar fora do prazo de garantia contratual, observa-se que a parte autora não comprovou, por meio de prova técnica minimamente idônea, a existência de vício oculto no equipamento, tampouco que o problema decorreu de defeito de fabricação, ou ainda que tenha agido com diligência, de modo a afastar eventual culpa da ré pelo dano apresentado.

Nos termos dos artigos 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilização do fornecedor por vício oculto exige a demonstração de que o defeito decorreu de falha de fabricação preexistente, o que não foi comprovado nos autos.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE COBERTURA DE GARANTIA CONTRATUAL. REVISÃO PERIÓDICA NÃO REALIZADA NO PRAZO. PERDA DA GARANTIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO COMPROVADO
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A garantia contratual está condicionada ao cumprimento do plano de manutenção periódica estabelecido pelo fabricante, sendo legítima sua perda quando as revisões obrigatórias não são realizadas dentro do prazo estipulado.

4. A revisão periódica do veículo deveria ter ocorrido até 21/12/2023 ou 19.613 km rodados, mas foi realizada apenas em 29/01/2024, com 23.800 km, ultrapassando os limites estabelecidos.

5. A alegação de que a revisão não foi realizada no prazo devido a falta de energia na concessionária não está comprovada nos autos, não sendo suficiente para afastar a perda da garantia.

6.
O vício oculto
não se confunde com a garantia contratual e
exige prova técnica de que o defeito decorre de falha de fabricação, o que não foi demonstrado nos autos
.

7. A negativa da concessionária e da fabricante em cobrir o reparo sob garantia encontra respaldo em cláusula contratual válida e não configura prática abusiva.

8.
A simples recusa de cobertura da garantia, quando devidamente fundamentada, não gera dano moral, inexistindo ofensa aos direitos de personalidade do consumidor
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.
(TJMT – N.U 1028294-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (grifei)

EMENTA RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
VÍCIO DO PRODUTO
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações

(TJMT – N.U 1034032-28.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL.
COMPRA E VENDA DE PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL. NOTEBOOK. DEFEITOS APARENTES APRESENTADOS DEPOIS DE EXAURIDO O PRAZO DE GARANTIA. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS PREEXISTENTES A COMPRA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO APONTADO VÍCIO REDIBITÓRIO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I - Em regra, em se tratando de responsabilidade civil objetiva decorrente de relação de consumo, cabe ao consumidor a prova dos danos e do nexo causal, presumindo-se a culpa do fornecedor. II - O fabricante é civilmente responsável perante o consumidor pelo defeito apresentado no produto de consumo durável, desde que comprovadamente advindo de falha na fabricação.
III - Tendo os defeitos surgidos depois de escoado o prazo de garantia, além do uso efetivo do bem pelo prazo de três anos, já reparado em assistência técnica não autorizada em razão de anterior defeito, cabe ao consumidor provar que os vícios apresentados no produto decorrem de falha na fabricação. IV - Não tendo o consumidor cumprido o ônus de provar, minimamente, o vício redibitório, impossível a condenação da fabricante a proceder a troca do produto e ao pagamento das indenizações acessórias
. V - Recurso conhecido e não provido
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.035832-9/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2022, publicação da súmula em 20/06/2022) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO -
VÍCIOS DO PRODUTO
- DURABILIDADE -
VIDA ÚTIL
-
NOTEBOOK
- DEFEITOS - PREVISIBILIDADE - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA 1. Tratando-se de vício oculto, a responsabilidade do fornecedor deve observar o tempo de vida útil do bem. 2.
A existência de defeito em notebook com mais de três anos de uso é previsível e não enseja indenização por danos morais
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.021943-2/003, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2015, publicação da súmula em 07/10/2015) (grifei)

Destaca-se, ainda, que
o reclamante teve acesso à informação de que o cooler do processador encontrava-se desabilitado, sendo-lhe oportunizada a produção de contraprova, inclusive mediante eventual perícia imparcial
. Não obstante,
não há nos autos qualquer requerimento ou prova produzida nesse sentido
.

Desse modo, o relatório técnico apresentado pela parte reclamada, ainda que produzido de forma unilateral, permanece hígido e prevalece para a formação do convencimento deste Juízo,
uma vez que não foi infirmado por prova em sentido contrário
.

Em atenção ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante. Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025